Tribunal: TJES
Processo: 5001530-47.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001530-47.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PAULO HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta pelo réu, condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incs. II e IV, do CP), com fundamento no art. 621, III, do CPP, objetivando a desconstituição parcial da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus-ES, que lhe impôs a pena de 24 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a valoração negativa das balizas “culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências do crime”, na primeira fase da dosimetria, possui fundamentação concreta e idônea; e

(ii) estabelecer se há bis in idem na utilização de qualificadoras distintas em etapas diversas da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de revisão da pena-base, na fase do art. 59, do CP, tem-se que a extrema brutalidade da conduta, evidenciada pelos nove disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima, revela maior intensidade do dolo, maior desvalor da ação e especial censurabilidade, não se confundindo com o resultado morte inerente ao homicídio, o que autoriza a valoração negativa da baliza “culpabilidade”.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não pode ser reutilizada, por si só, para negativar as “circunstâncias do crime” quando já serve à qualificação do homicídio.

No entanto, a dissimulação empregada para atrair a vítima mediante ligação telefônica constitui fundamento autônomo e idôneo para negativar as “circunstâncias do crime”, pois demonstra preparação prévia e estratégia destinada a facilitar a aproximação do agente e reduzir a percepção da vítima quanto ao risco.

As “consequências do crime” ultrapassam o resultado típico ordinário quando a vítima, jovem, formada em massoterapia, estudante e sem registros criminais, tem sua morte seguida de relevante comoção e repercussão concreta na comunidade local.

Na segunda fase dosimétrica, tem-se que a pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença permite que uma delas qualifique o homicídio e outra repercuta na dosimetria da pena, seja como circunstância judicial desfavorável, seja como agravante, quando houver previsão legal específica.

Não há bis in idem quando qualificadoras autônomas recebem destinação jurídica diversa, com o recurso que dificultou a defesa da vítima utilizado para qualificar o delito e o motivo fútil empregado como agravante na segunda fase da dosimetria, com fundamento no art. 61, II, “a”, do Código Penal.

A revisão criminal não comporta acolhimento quando ausentes ilegalidade manifesta, erro de fato ou elemento novo apto a desconstituir a condenação ou modificar a dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO

Revisão criminal improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001530-47.2026.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: PAULO HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO (AC)
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
PAULO HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO
,
fundada no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença (id 18035745) proferida no processo nº 0000678-05.2017.8.08.0007, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus-ES, que o condenou pela prática do crime de
homicídio qualificado, pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, incs. II e IV, do CP), às penas de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado.

A pretensão revisional limita-se à dosimetria da pena, sob alegação de inidoneidade na valoração negativa, na fase do art. 59, do CP, das balizas “culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências do crime”, bem como, de ocorrência de bis in idem na utilização das qualificadoras, pois foi utilizado o “recurso que dificultou a defesa da vítima” para exasperar a pena-base e o “motivo fútil”, como agravante na segunda fase.

No caso,
verifico que o Magistrado, na primeira fase dosimétrica, fixou a pena-base em
21
(vinte e um)
anos de reclusão.

Quanto ao vetor
“culpabilidade”, a sentença considerou elevada a reprovabilidade da conduta em razão da dinâmica concreta do delito, notadamente pela extrema brutalidade da ação, evidenciada pelo fato de a vítima ter sido atingida por nove disparos de arma de fogo.

Tal fundamentação não se confunde com o simples resultado morte, inerente ao homicídio, mas revela maior intensidade do dolo, maior desvalor da ação e especial censurabilidade da conduta, diante da violência exacerbada da execução, o que constitui fundamento concreto e idôneo para a negativação da referida baliza.

No que se refere as “circunstâncias do crime”, a sentença registrou que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, circunstância reconhecida pelo Conselho de Sentença, e que foi empregada para qualificar do crime de homicídio.

Embora aludida qualificadora (recurso que dificultou a defesa da vítima) não deva ser novamente utilizado nessa vetorial, por já ter servido à qualificação do delito, subsiste fundamento autônomo e idôneo para manutenção da sua negativação, e que foi reconhecida na sentença, qual seja, a dissimulação empregada para atrair a vítima, mediante ligação telefônica.

Isto porque, a dissimulação revela maior gravidade concreta do modo de execução, pois demonstra preparação prévia e adoção de estratégia destinada a criar cenário favorável à prática delitiva, já que reduz a capacidade de percepção da vítima quanto ao risco a que estava exposta, além de facilitar a aproximação do agente, constituindo fundamento apto para desvaloração da baliza “circunstâncias do crime”.

Quanto às “consequências do crime”, a sentença consignou que a vítima era jovem, formada em massoterapia, ainda estudava, não possuía registros criminais e que o fato gerou relevante comoção em São Mateus-ES, causando repercussão concreta do fato na comunidade local, não se tratando de fundamentação abstrata ou padronizada.

Desse modo, tenho que tais circunstâncias ultrapassem o resultado típico ordinário, o que autoriza a exasperação da pena-base.

Na segunda fase
, a sentença reconheceu a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “a”, do Código Penal, relativa ao
motivo fútil
, elevando a pena para
24
(vinte e quatro)
anos e
0
6
(seis)
meses de reclusão
.

A defesa sustenta a ocorrência de bis in idem, sob o argumento de que as qualificadoras teriam sido utilizadas indevidamente em mais de uma etapa da dosimetria. A tese, contudo, não procede.

Isto porque, havendo pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, uma pode ser utilizada como qualificadora do crime de homicídio, enquanto outra pode repercutir na dosimetria, seja como circunstância judicial desfavorável, seja como agravante, quando houver previsão legal específica.

No caso, o recurso que dificultou a defesa da vítima foi considerado para a qualificação do delito, enquanto o
motivo fútil
foi empregado como agravante na segunda fase, com fundamento no art. 61, II, “a”, do Código Penal.

Não há dupla valoração quando os fundamentos são distintos e recebem destinação jurídica diversa. O que se veda é a utilização do mesmo dado fático, simultaneamente, para qualificar o crime e aumentar a pena em outra fase. Aqui, entretanto, a sentença empregou qualificadoras autônomas em etapas diversas, de forma tecnicamente adequada.

Dessa forma, também quanto à segunda fase da dosimetria, não se verifica ilegalidade a ser corrigida pela via revisional, pois inexiste o bis in idem alegado pela defesa.

Por fim
, diante da ausência de ilegalidade manifesta, erro de fato ou elemento novo, tenho que a presente revisão criminal
não
deve
ser acolhida
.

Isto posto, em conformidade com o parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial (id 18035745),
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho
o
eminente
relator para
julgar improcedente o pedido revisional
.

Acompanho o eminente relator para
julgar IMPROCEDENTE a revisão criminal.